Tribunal: CARF
Processo: 13888.905084/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905084/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS ROMI S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCOMP, deve ser
indeferido o pleito compensatório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13888.904921/2011-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas
Esteves Borges, substituído pela conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.370, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente, não reconhecendo
o direito creditório e não homologando a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905084/2011-44
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

De acordo com os autos, a recorrente transmitiu Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRRF com débito de sua
responsabilidade.
Antes de proferido o Despacho Decisório, a interessada foi intimada para
esclarecer sobre a retificação da DCTF que alterou para menos o valor originalmente declarado
de IRRF, período de apuração de março de 2008 e sobre a informação de suspensão do
pagamento do IRRF em face de liminar em Mandado de Segurança impetrado pela recorrente.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob o argumento de que, embora a DCTF comporte retificações para alterar valores
nela constantes, as alterações devem ser provadas por documentos hábeis que comprovem os
novos fatos mencionados, o que não ocorreu, mesmo após intimação, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando, por conseguinte, a compensação declarada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, e que, após intimação,
expôs os motivos que deveriam conduzir a homologação total das compensações pleiteadas,
comprovando, inclusive documentalmente, o equívoco do recolhimento a maior de tributo, cujas
razões foram rejeitadas por decisão motivada proferida pela DRJ competente.
Nos termos da decisão recorrida, eventual reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, devendo a interessada trazer aos autos, para fins de tal comprovação, documentos que
respaldem suas afirmações, ou seja, demonstração em escrituração contábil-fiscal com os
documentos hábeis e idôneos que sustentem seus registros.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento,
onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.370, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, trata-se de pleito de compensação de direito creditório,
oriundo de pagamento indevido de tributo, que foi utilizado para
pagamento de débitos próprios.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

Tratando-se de pleito compensatório de crédito originado de pagamento
indevido ou a maior, o contribuinte possui o ônus de prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
existência do direito creditório, demonstrando que o direito invocado de
fato existe.
Portanto, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de
forma cabal, que a Fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito
creditório.
O contribuinte alega que teria pago valor maior do que o efetivamente
apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas
informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou
retificadora. Apresenta declarações no intuito de comprovar suas
alegações. Nota-se que a interessada foi intimada previamente à emissão
do Despacho Decisório e não apresentou documentação probatória a fim
de comprovar o alegado.
Porém, não demonstrou o erro cometido e não instruiu o pleito com cópia
de documentos pertinentes, pois, embora a declaração do contribuinte em
DCTF seja confissão de dívida, nesse momento processual, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração,
conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Para desconstituir débito confessado, ainda que se transmita uma nova
DCTF, retificando a original, é necessário apresentar provas
contundentes de que a verdade material é outra, e isso deve ser feito pelo
contribuinte, através de escrituração contábil, acompanhada de
documentos idôneos que comprovem os fatos nela registrados e redução
do valor devido. Na eventual impossibilidade de trazê-los aos autos,
deveria o contribuinte justificar-se, mediante provas, o que, tanto um
como outro, não foi feito.
Sendo assim, não se reconhece o direito creditório perseguido, por falta
de liquidez e certeza, não devendo assim ser homologada a DCOMP a ele
vinculada.
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905084/2011-44

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital